Tribunal: STF
Processo: ARE 1402000
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE PROFESSOR DE ENSINO SUPERIOR. UM CARGO E VÁRIAS DISCIPLINAS DÍSPARES. EXIGÊNCIA DE GRADUAÇÃO EM UMA DAS ÁREAS OU GRADUAÇÃO NAS ÁREAS AFINS. IMPOSSIBILIDADE. PROFESSOR DE ECONOMIA. DESNECESSIDADE DE INSCRIÇÃO NO CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA. APELAÇÕES NÃO PROVIDAS. SENTENÇA MANTIDA.



    1. A Lei n. 9.394/1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, dispõe que "A formação docente, exceto para a educação superior, incluirá prática de ensino de, no mínimo, trezentas horas", bem como que "A preparação para o exercício do magistério superior far-se-á em nível de pós-graduação, prioritariamente em programas de mestrado e doutorado".



    2. Padecem de vício os Editais ns. 001 e 003, ambos de 15/02/2006, bem como o Edital n. 005, de 17/02/2006, que prevê a possibilidade de que sejam ministradas disciplinas diferentes, mas estabelecendo como requisito apenas graduação em uma das áreas ou graduação nas áreas afins. Manutenção da sentença que determinou que a anulação dos referidos editais se limite às seguintes disciplinas: a) "Física I e II, Fundamentos da Economia"; b) "Análise Combinatória, História Econômica e Geral, Estatística"; c) "Desenvolvimento Sócio-Econômico, Desenvolvimento Sustentável, Contabilidade Social"; d) "Extensão rural, Sociologia e Associativismo Rural, Filosofia da Ciência, Economia Rural"; e e) "Contabilidade e análise de Balanços, Econometria, tópicosEspeciais em Economia".



    3. A Lei n. 9.394/1996 não exigiu a obrigatoriedade de inscrição em Conselho Regional para o exercício do magistério superior, razão pela não há que se falar que deve constar do edital de concurso para provimento do cargo de professor de magistério superior de Economia sua inscrição no respectivo Conselho Regional. Precedentes.



    4. Remessa oficial e apelações conhecidas e, no mérito, não providas. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV, LIV, LV; 93, inciso IX; 207 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O entendimento firmado na sentença e que deve prevalecer, foi no sentido de que houve a quebra dos princípios gerais e específicos contidos nos modelos de editais para provimento do cargo de professores de ensino superior, na medida em que agregou disciplinas dispares para uma única vaga de professor, estabelecendo apenas a exigência de graduação em uma única área do conjunto que ele iria ministrar, repetindo decisão proferida em sede de liminar na Ação Popular n. 2006.38.12.006365-8, que decidira questão semelhante e foi confirmada porsentença posteriormente em 03/04/2008, no sentido de julgar procedente em parte o pedido para "... decretar a nulidade parcial dos editais de n°s 001 e 002 de 15 de fevereiro de 2006 no tocante à oferta das 4 vagar relacionadas na fundamentação desta e conseqüentemente declaro nulo o concurso realizado para preenchimento das citadas vagas Diante da sucumbência recíproca sem condenação em honorários e custas(http://orocessual.trf1.ius.br/consultaProcessual/processo.php?secao=SLA&opSec=proc&proc=200638120063658&enviar=0k).



    A Lei n. 9.394/1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, prevê seu art. 65 e art. 66 que:



    [...]



    A adoção de critérios para a seleção de candidatos, não obstante esteja dentro do poder discricionário da Administração Pública, deve observar os princípios da legalidade e da razoabilidade.



    A Lei n. 9.394/96 transcrita traça as exigências para o exercício do magistério e não podendo exigir que um cargo possa ministrar duas ou mais matérias diferentes e que somente tenha que apresentar formação em apenas um deles, como foi requerido nos editais objeto de impugnação por meio desta ação.



    Ora, não há finalidade pública ou razoabilidade que justifique a determinação de que um mesmo professor dê aula de Economia e Extensão Rural ou Economia e Sociologia, por exemplo, e somente exija graduação em qualquer uma das matérias que vai ministrar.



    A autonomia didático-financeira, administrativa e de gestão conferida às Universidades por força do art. 207 não vão ao ponto de violar a Lei n. 9.394/1996.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente